Tribunal: TCU
Processo: 035.065/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 12387/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão das interessadas a seguir indicadas. 1. Processo TC- Processo 035.065/2023-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Cristiane Gomes Pereira (XXX.889.408-XX); Esther Christina Ramos Hospodar (XXX.937.137-XX); Geanela Tavares Pereira (XXX.208.404-XX); Gizele Gomes da Silva (XXX.208.664-XX); Margherita de Cassia Ramos Hospodar (XXX.418.017-XX); Marlene de Melo Maciel (XXX.683.394-XX); Milzia de Amorim Pedreira Mendes (XXX.355.787-XX); Talita Maria Pedreira de Oliveira (XXX.733.607-XX); Tereza Raquel do Espirito Santo Tavares (XXX.703.734-XX); Thereza Maria Ramos Hospodar (XXX.413.727-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.